Tribunal: TJDFT
Processo: 0719429-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719429-33.2020.8.07.0003 RECORRENTES: S. J. M. , E. M. S. RECORRIDOs: G. G. S., G. P. G. REPRESENTANTE LEGAL: P. G. C. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. MÉRITO. PODER DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO. CABÍVEL A PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las. 1.1. O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da Ação de Exigir Contas possui natureza jurídica de Decisão Interlocutória, quando julgada procedente, sendo impugnável pela interposição do Agravo de Instrumento; ou de Sentença, caso julgada improcedente, recorrível por meio de Apelação. 1.2. Diante da discussão doutrinária e jurisprudencial acerca do instrumento processual cabível para impugnar decisões proferidas na primeira fase da Ação de Exigir Contas, admite-se a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal para conhecimento da Apelação como recurso de Agravo de Instrumento. 2. Restando incontroverso que as partes exercem poderes de gestão e administração sobre o bem imóvel, cabível a prestação de contas dos frutos percebidos durante todo o período da gestão. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser devida a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da Ação de Exigir Contas. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 618, caput e incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, a partir da intimação dos inquilinos por oficial de justiça, ocorrida em 3/7/2018, para depositarem em juízo o valor do aluguel mensal, seria obrigação do inventariante Gustavo fiscalizar se os depósitos estavam sendo efetivados; b) artigos 550, §5o, e 552, ambos do CPC, pois a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas não admite a condenação em honorários advocatícios. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJPR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 618, caput e incisos I e II, do CPC, pois o órgão julgador fez as seguintes considerações no ID 46760172 – Pág. 4 acerca da definição do período de prestação de contas, verbis: Analisando-se os autos no. 0710098-32.2017.8.07.0003, verifica-se no depoimento da ré Solange (ID 43289609, p. 10) que esteve no imóvel desde o falecimento do de cujus, inclusive administrando os alugueis das quitinetes por todo período pleiteado pela parte autora. De fato, restou incontroverso naqueles autos que os réus exerciam os poderes de administração do aludido bem situado na QNM 04, Conjunto F, casa 22, Ceilândia/DF, inclusive porque ambos os réus residem no referido bem. Ressalto que até mesmo após o réu Emerson Messias da Silva ser removido da inventariança em 28/01/2016 (ID 43289638), figura como locador de uma das quitinetes, consoante Contrato de Locação Residencial acostado ao ID 43289641, datado de 01/08/2017. Da mesma forma, não vislumbro possibilidade de limitação da prestação de contas até a data que os alugueis começaram a ser depositados no Juízo do Inventário porque subsiste a discussão acerca do inadimplemento dos contratos firmados pelos réus e ausência de depósito em Juízo. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 550, §5o, e 552, ambos do CPC, pois, de acordo com a Corte Superior, "a decisão que julga procedente o direito de exigir contas na primeira fase da ação respectiva ostenta natureza de sentença, com eficácia predominantemente condenatória inclusive, a teor do que previsto no § 5o do art. 550 do CPC; sendo devido o arbitramento de honorários em favor do autor" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.898/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015